Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025701-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), VALDINEI BATISTA SUARES (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), RICARDO COSTA DA LUZ - CPF: 009.985.791-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUESTADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – REITERAÇÃO NESTE AGRAVO DOS PEDIDOS DO
HABEAS CORPUS
– FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICADAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, C/C ART. 932, INC. III, DO NCPC –
AGRAVO NÃO CONHECIDO
– DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

– De acordo com a regra descrita no art. 1.021, § 1º, do NCPC, que consagra o princípio da dialeticidade, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

– Assim, torna-se inadmissível o provimento de agravo tirado contra a decisão em que se afastou a impetração de
Habeas Corpus
, como sucedâneo do meio processual adequado previsto em lei, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade e prejuízo do sistema recursal, se o agravante se limita a reforçar os argumentos deduzidos na inicial do
writ
, deixando de atacar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática desfavorável, principalmente, quando inexiste a respectiva e manifesta ilegalidade, a teor do previsto no art. 932, inc. III, última parte, do NCPC c/c art. 3º do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto a tempo e modo por
Valdinei Batista Suares
, contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
nº. 1025701-65.2020.8.11.0000, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para o debate do tema, que foge completamente à abrangência da ação mandamental, especialmente, por estar ausente, no caso, patente ilegalidade a ser reconhecida de ofício, considerando que o
writ

não pode ser utilizado como
sucedâneo
recursal
.

Em suas razões, replicando os termos da petição inicial do
Habeas Corpus
, o Agravante requer, em síntese, que este Tribunal determine o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, por ausência de elementos aptos a comprovarem a incidência destas, devendo o ora Agravante ser submetido ao Tribunal do Júri apenas pela suposta prática de Homicídio simples (Id. 71877969).

Em contrarrazões, a PGJ pugna pelo
desprovimento
do agravo, sem apresentar ementa de seus termos (Id. 73130567).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021